Tribunal: TCU
Processo: 025.484/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8869/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Maranhão, em desfavor de Eunélio Macedo Mendonça, ex-prefeito de Santo Antônio dos Lopes, MA, e da empresa Hidrosonda Ltda., em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de termo de compromisso que tinha por objeto a implantação de sistema de abastecimento de água no município, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento 2009.¿ Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamentou a¿prescrição¿para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União;¿ considerando o entendimento firmado por meio do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Benjamin Zymler, acerca do marco inicial da fluição da prescrição intercorrente;¿¿ considerando a data quando a prestação parcial foi considerada como final como o marco inicial para contagem do prazo prescricional (01/05/2016, peça 39);¿ considerando que o primeiro ato inequívoco de apuração do fato ocorreu em 29/11/2016, quando o ex-prefeito foi notificado do débito (peça 47); considerando que o relatório preliminar de TCE foi emitido em 23/08/2017 (peça 76), mas que o relatório final foi concluído apenas em 24/03/2021 (peça 79); considerando que, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 344/2022, ocorreu a¿prescrição¿das pretensões punitiva e ressarcitória, em razão da ausência de atos processuais por mais de três anos; considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) propõem arquivar os autos, em razão do reconhecimento da prescrição;¿ Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, com fundamento no art. 169, III, do Regimento Interno do TCU e arts. 1o, 2o, 4o, 5o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 025.484/2021-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Eunelio Macedo Mendonca (XXX.185.833-XX); Hidrosonda Ltda. (11.013.539/0001-00). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Maranhão. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Antonio Carlos Borges Araujo, representando Hidrosonda Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.